Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO MAIS PROPORCIONAL E JUSTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal cominada para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de denunciação caluniosa está devidamente comprovado pelo amplo conjunto probatório colhido, como a comunicação de ocorrência policial, o depoimento da vítima, a sentença absolutória em relação à imputação mentirosa e a confissão espontânea da ré, que admitiu ter imputado falsamente a prática de crimes ao ex-marido, ciente da inocência dele.
4. A prisão da vítima em razão da falsa imputação justifica valoração negativa das consequências do crime.
5. A jurisprudência dominante adota a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas como critério orientador da dosimetria da pena na primeira fase, sem engessar o poder discricionário do juiz, mas promovendo maior justiça na resposta penal.
6. Deve ser mantida a sentença que fixa pena de detenção ainda que a pena cominada pelo tipo legal seja de reclusão, pois incabível a correção de erro material na hipótese de recurso exclusivamente da defesa por configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 339, 33, § 2o, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1617418, 0005782-12.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.09.2022, DJe 28.09.2022;
TJDFT, Acórdão 1363390, 0723816-34.2019.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 12.08.2021, DJe 10.09.2021;
TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 06.08.2024.